Tribunal: TJES
Processo: 0027569-42.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027569-42.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS MAGNO PEREIRA GOMES
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
nuncia a Súmula nº 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

2.
S
endo a área em litígio de domínio público, como corolário dessa condição, tem-na por inalienável, sendo incabível o direito à posse,
porquanto

vedada
a aquisição
do bem coletivo
entre particulares. Precedente TJES.

3. Nesse diapasão, tem-se que a mera detenção não ostenta aptidão à tutela possessória pretendida, eis que a precariedade do bem público inviabiliza o emprego do interdito proibitório, já que
a Administração Pública
poderá requisitá-lo, a qualquer tempo, como o fez no caso concreto, e, por conseguinte, o
particular interessado

não tem
o direito de ser nel
e
manutenido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027569-42.2018.8.08.0035

APELANTE: CARLOS MAGNO PEREIRA GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Em breve escorço fático-processual, o Apelante alega ter celebrado com terceiro um contrato de promessa de compra e venda, relativamente ao imóvel inscrito no cadastro imobiliário do Município de Vila Velha sob o nº 02.01.093.1510.0000, localizado à Rua Lucimery Stein Lima s/nº, no Bairro Paul, daquele Município de Vila Velha.

Afirma o Apelante que, por meio do processo nº 13.333/2015, e através do setor competente do MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelado), em 01.08.2016, foi emitido alvará de licença para construção de um muro no terreno em apreço, tendo o Apelante realizado a referida obra (muro).

No entanto, alega o Apelante ter sido notificado pela Municipalidade, em 07.08.2017 (auto de infração nº 01137), para demolir o muro construído, haja vista que o imóvel em apreço integra área pública, a qual fora objeto de desapropriação pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelado) para destinação social, por meio do Decreto Municipal nº 214/1992.

Diante de tal panorama, ajuizou o Apelante a presente demanda, pretendendo, liminarmente, a tutela possessória (interdito proibitório) a fim de obstar que a Municipalidade (Apelado) proceda à demolição do muro construído no terreno e, ao final, seja retificada a medida judicial a fim de lhe garantir (ao Apelante) o direito possessório sobre o bem imóvel objeto da lide.

O MMº Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, julgou improcedente a demanda, à luz dos seguintes fundamentos:

“O Autor pretende tutela possessória (interdito proibitório). Suscita risco de turbação à posse que teria sobre terreno de inscrição imobiliária nº 02.01.093.1510.0000, localizado na rua Lucimery Stein Lima, s/n, bairro Paul, neste Município.

No entanto, compulsando os autos, observa-se que
não pairam dúvidas quanto ao fato de que a área em questão, em que o Autor teria firmado contrato de promessa de compra e venda para aquisição de imóvel de cadastro imobiliário n° 02.01.093.1510.0000, trata-se de área pública
.

Conforme exposto ao longo da instrução, verifica-se que a SEMDU esclareceu que
a aquisição do imóvel pela parte autora ocorreu somente em 2013, ou seja, há mais de vinte anos da expropriação da área em questão, tornando-a pública, nos termos do Decreto n° 214/1992, consoante certidão acostada à fl. 263.

No caso em concreto,
considerando que a documentação juntada pela Municipalidade às fls. 196/206 e 229/233 comprova que a área e litígio fora desapropriada pelo Município por meio do Decreto n° 214/1992, tornando-se pública, verifica-se a total impossibilidade dos pleitos formulados pelo Requerente na inicial
.

(...)

Verifica-se
do conjunto probatório trazido aos autos, que a ocupação do imóvel se deu sem que houvesse qualquer autorização do Município de Vila Velha nesse sentido, não importando o tempo em que o Autor o ocupa
.

(...)

Em verdade, a
permanência dos ocupantes do imóvel constitui mera tolerância do Poder Público, já que é impossível se fazer presente ao mesmo tempo e em toda área pública
. E, por via de consequência, nem sempre é capaz de exercer o poder dever de fiscalização e coibir de plano e a contento invasões de terras de domínio público, a exemplo do que ocorre nos autos.

(...)

Ademais, cediço que
a utilização de imóvel público, mesmo com incorporação de acessões ou benfeitorias, além de não possibilitar aquisição de propriedade por usucapião, também não enseja o direito a indenização, pois não enseja posse mas mera detenção, como acima explicitado
.

(...)

Dessa forma,
não restando configurada a caracterização de ato ilegal da Administração Pública, é de rigor o indeferimento do pedido formulado pelo Autor.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, pelos motivos acima elencados.” (g.n.).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (fls. 273/280), pugnando pela reforma da sentença impugnada, sustentando, para tanto, que a área na qual está inserido o imóvel não fora objeto de desapropriação e, portanto, não pertence ao Poder Público, o que conduziria à procedência do pedido inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se o Apelante faz
jus
, ou não, à manutenção da posse de bem imóvel de domínio público.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Nos termos do art. 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação.

Em contrapartida, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva.”
(STJ, REsp n. 1.725.364/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2020).

Na espécie, deflagrada a instrução probatória, restou incontroverso que a área em litígio fora objeto de desapropriação por parte do MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelante) no ano de 1992, por meio do Decreto Municipal nº 2141/92 - portanto, a desapropriação precedera à suposta aquisição do Apelante.

Neste contexto, oportuno transcrever trecho das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, do Município de Vila Velha, às fls. 109/110:

“A grande área chamada de “baixada do ferrinho”, em Paul, era área pertencente a -- Companhia Vale do Rio Doce (área original que se estendia desde o entorno da estrada de ferro, em Argolas até os limites do Morro do Penedo). Com o passar do tempo a área original foi bastante alterada, seja pelos usos regulares (a exemplo da instalação da CODESA), seja pela ocorrência de invasões populares em alguns pontos, e por fim, pela
desapropriação de parte da área realizada pelo Município, no ano de 1992, Decreto 214192
.

Por meio desse decreto é que foi definida a área pública em questão
, da qual nos referimos à invasão pelo Sr. Leandro Abraz Bonella, invasão consolidada em muro no entorno de todo o lote e além dele, (inclusive recebeu alvará de licença municipal para a edificação de tal muro!!).

Com efeito, no decorrer da instrução processual administrativa verificamos que o imóvel em questão, em data anterior à desapropriação pelo Município, foi cedido precariamente à iniciativa popular e “aos cuidados” de vários munícipes, naquela época liderados pelo Sr. Orlando da Moradia, figura conhecida no Município. De posse da “administração” da área, essa foi sendo transmitida também informal ei precariamente, com recibos de compra e venda entre moradores e outros ocupantes, os quais até o ano passado não haviam edificado nada naquele lote, uma vez que já é de conhecimento da população que aquele lote especificamente, se trata de área pública. Ocorre que a desapropriação foi realizada em nome do proprietário formal, a saber companhia Vale do Rio Doce, a qual, questionou judicialmente o decreto expropriatório, em razão dos valores revelados para indenização da área.

O processo judicial iniciado pela Vale em 1997 corre até a presente data (n° 0010107-10.1997.8.08.0035 da P vara da fazenda municipal) e em razão dessa demanda judicial, o Município tem a posse da área, mas ainda não efetivou a transcrição do registro imobiliário para sua titularidade.

Ocorreu nesse tempo de tramitação do processo judicial, que, alheios aos procedimentos administrativos e judiciais havidos entre a Vale e o Município, a população continuou tratando a área “como sua”, negociando livremente diversos lotes e procedendo sua transmissão de posse por simples recibos de compra e venda, como ocorreu no caso do Sr.' Leandro Abraz Bonelia.

(...)

Fica patente, portanto, que a área em questão é do Município, inclusive o processo judicial iniciado pela Vale em 1997 (n° 0010107-10.1997.8.08.0035 da V vara da fazenda municipal) está em fase final, em execução de sentença, ou seja, finalizando a questão do pagamento as áreas poderão ser transferidas para a titularidade do Município
.” (g.n.).

Em vista disso, patente se mostra a natureza pública da área sobre a qual fora construído o muro, relevando-se, ainda, que a posse exercida sobre o imóvel pelo Apelante se deu após transcorrido o lapso temporal de 20 (vinte) anos da expropriação pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Apelado), circunstância a evidenciar o caráter precário da ocupação.

Nesse compasso, sendo a área em litígio de domínio público, como corolário dessa condição, tem-na por inalienável, sendo incabível o direito à posse aventado pelo Apelante, eis que indevida a sua aquisição entre particulares (contrato de promessa de compra e venda), enquanto perdurar a afetação pública sobre o bem.

A esse respeito proclama a Súmula nº 619, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“
a
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Logo, está-se diante de apropriação
contra legem
de bem pertencente ao Poder Público, cujo imóvel não deve sucumbir ao patrimônio particular do Apelante, nem mesmo de modo reflexo, ainda que esteja, à margem da lei, sob seu poder de fato.

E, na esteira do entendimento perfilhado, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade, sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação no Diário: 18/07/2019).

Corroborando-se com o entendimento deste Sodalício, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 4966495), manifestou-se no sentido de que
“os bens públicos estão fora de comercialização, não podendo ser objeto
de posse por particulares, tampouco adquiridos por usucapião. Em outras palavras
, inexiste posse, direito de retenção ou de indenização pelas acessões, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé, na medida em que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção.”

Nesse diapasão, tem-se que a mera detenção não ostenta aptidão à tutela possessória pretendida pelo Apelante.

Destarte, cotejando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores com o entendimento deste Sodalício, mostra-se escorreita a sentença hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso interposto e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 22.08.23.

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.